Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LUCROS DE SÓCIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DIRETA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora dos lucros recebidos pela executada junto a empresa da qual é sócia, no âmbito de cumprimento de sentença para pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em averiguar a possibilidade de penhora dos lucros recebidos pela executada junto à empresa da qual é sócia, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora dos lucros que couberem à executada, na qualidade de sócia, encontra respaldo no art. 1.026 do Código Civil, sendo medida legítima quando frustradas as tentativas de localização de outros bens.
4. A medida não exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não se confunde com o patrimônio da empresa, tratando-se de crédito pessoal da sócia. Precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A penhora sobre os lucros de sócio, prevista no art. 1.026 do Código Civil, é legítima, prescindindo a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando a execução sobre outros bens for frustrada.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigo 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980390, AI 0754687-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025, p. 03/04/2025. Acórdão 1391271, AI 0723718-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 02/12/2021, p. 15/12/2021.